Tribunal: TJPA
Processo: 0000101-04.1999.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000101-04.1999.8.14.0003

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: RAIMUNDO PEREIRA PINTO, JOSE AUGUSTO HAGE DINIZ, HALIM JOAO SALIM MICHEL JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que, em Ação de Execução de Título Extrajudicial fundada em Cédula Rural Pignoratícia, declarou a prescrição intercorrente e extinguiu o processo. O juízo de primeira instância fundamentou sua decisão na paralisação do processo por período superior a 5 (cinco) anos, atribuindo a inércia ao exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) saber se a sentença é nula por erro de procedimento, ao desconsiderar petição pendente de análise que demonstrava o impulso processual do credor; e (ii) saber se foram preenchidos os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente, notadamente a inércia do exequente, quando a demora no trâmite processual é atribuível ao serviço judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decretação da prescrição intercorrente condiciona-se à observância de um rito específico que assegure o contraditório e o princípio da não surpresa, conforme os artigos 6º e 10 do CPC. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.604.412/SC, firmou a tese da indispensabilidade da prévia intimação do credor para que se manifeste sobre a prescrição antes de sua decretação.

A existência de petição pendente de apreciação judicial, na qual o exequente requeria a citação de coexecutados, constitui inequívoco impulso processual. Tal ato afasta a alegação de inércia do credor, requisito essencial para a configuração da prescrição intercorrente. A paralisação do feito, nesse contexto, não pode ser imputada à parte, mas sim à demora do mecanismo judiciário.

Conforme a Súmula 106 do STJ, a demora no andamento do processo por motivos inerentes ao serviço judiciário não pode prejudicar a parte autora. Se a paralisação decorre da falta de análise de um pedido relevante, como o de citação, não há que se falar em desídia do exequente e, consequentemente, em prescrição intercorrente.

Para a contagem do prazo da prescrição intercorrente, o Código de Processo Civil, em seu artigo 921, §§ 1º e 4º, exige a suspensão prévia do processo pelo prazo de 1 (um) ano, o que não foi observado pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A decretação da prescrição intercorrente exige a prévia intimação do exequente para se manifestar, em observância aos princípios do contraditório e da não surpresa. 2. A existência de petição pendente de apreciação judicial, na qual o credor requer diligências para o prosseguimento da execução, afasta a sua inércia e impede o reconhecimento da prescrição intercorrente. 3. A demora no trâmite processual atribuível exclusivamente ao serviço judiciário não justifica o acolhimento da prescrição intercorrente, em conformidade com a Súmula 106 do STJ.”

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 6º, 10, 487, II, 921, III, §§ 1º, 2º, 4º e 5º, 924, V, e 1.026, §2º; CPC/1973, art. 219, §2º; Código Civil, art. 206, §5º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.604.412/SC; STJ, AgInt no AREsp nº 2.214.056/SP; Súmula 106 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e
dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ALENQUER

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000101-04.1999.8.14.0003

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADOS: RAIMUNDO PEREIRA PINTO, HALIM JOÃO SALIM MICHEL JUNIOR e JOSÉ AUGUSTO HAGE DINIZ

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Apelação
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer/PA, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de
RAIMUNDO PEREIRA PINTO, HALIM JOÃO SALIM MICHEL JUNIOR e JOSÉ AUGUSTO HAGE DINIZ
, declarou a prescrição intercorrente e extinguiu o processo, com fundamento nos artigos 924, V, e 487, II, do Código de Processo Civil (CPC), c/c o art. 206, §5º, I, do Código Civil.

O Banco do Brasil S.A. ajuizou, em 1999, Ação de Execução de Título Extrajudicial contra RAIMUNDO PEREIRA PINTO e seus dois avalistas, HALIM JOÃO SALIM MICHEL JUNIOR e JOSÉ AUGUSTO HAGE DINIZ, consubstanciada em uma Cédula Rural Pignoratícia, buscando o adimplemento de dívida no valor de R$ 93.815,49.

Após anos de trâmite processual sem a localização de bens penhoráveis dos executados, o juízo
a quo
, em 08/02/2024, proferiu sentença extinguindo o feito pelo reconhecimento da prescrição intercorrente. Fundamentou sua decisão na paralisação do processo por tempo superior ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, por culpa exclusiva do exequente.

Transcrevo excertos da SENTENÇA (id. 28630761):

(...) Trata-se de
AÇÃO DE EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL
ajuizada pelo BANCO DO BRASIL SA, em face do executado(a)(s), já devidamente qualificado(a)(s) nos autos em epígrafe.

Compulsando os autos, observo que o trâmite processual desde o ajuizamento da demanda supera 06 (seis) anos, sem que neste período tenha havido em favor do(a) exequente causas interruptivas da prescrição, o que prolongaria o prazo em favor do EXEQUENTE de haver os créditos oriundos do título executivo apontado nos autos.

Vieram os autos conclusos.

(...)

ISSO POSTO, com fulcro no Art. 924, inciso V e Art. 487, inciso II, ambos do CPC c/c o Art. 206, §5º, I do CC/2002, para DECLARAR o advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Consequentemente torno EXTINTA a execução em virtude da prescrição intercorrente.

Condeno o executado, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Alenquer, datado e assinado digitalmente.

VILMAR DURVAL MACEDO JUNIOR

Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Alenquer/PA

Inconformado, o Banco do Brasil S.A. interpôs o presente recurso de apelação em 11/09/2024. Em suas razões, sustenta, em síntese:

a) A tempestividade do recurso;

b) A não ocorrência de inércia de sua parte, uma vez que promoveu diversas tentativas de recuperação do crédito, que restaram infrutíferas;

c) A suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, do CPC, impede o fluxo do prazo prescricional;

d) A nulidade da sentença por violação ao contraditório, argumentando que a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no REsp nº 1.604.412/SC exige a prévia intimação do credor para se manifestar sobre a prescrição intercorrente, o que não teria ocorrido no caso.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução.

Não foram apresentadas contrarrazões, considerando a ausência de triangulação processual.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso de Apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal a apurar a ocorrência da prescrição intercorrente.

O Código de Processo Civil de 2015 sistematizou o procedimento para o seu reconhecimento, especialmente em seu artigo 921, que estabelece:

Art. 921. Suspende-se a execução:

[...]

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;
§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

[...]
§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes."

No caso dos autos, a sentença recorrida extinguiu o processo por entender que o feito ficou paralisado por tempo superior ao prazo prescricional da ação, que, em se tratando de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, é de 5 (cinco) anos, conforme o artigo 206, §5º, I, do Código Civil.

O Apelante, por sua vez, alega a nulidade da sentença, invocando o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.604.412/SC, em Incidente de Assunção de Competência (IAC).

Adianto que assiste razão ao Apelante no que tange à nulidade da sentença por vício de procedimento.

A prescrição intercorrente, embora seja instituto de direito material, tem seu reconhecimento no âmbito do processo condicionado a um rito específico, que visa a garantir o contraditório e a evitar decisões surpresa, em alinhamento aos princípios da cooperação (art. 6º do CPC) e da não surpresa (art. 10 do CPC).

Considera-se prescrição intercorrente aquela que ocorre pela inércia da parte durante o curso do processo, de forma contínua e ininterrupta. O prazo prescricional da prescrição intercorrente é o mesmo prazo para propositura da ação.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do IAC nº 01, pacificou o seguinte entendimento:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente,
devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.
2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido.

(STJ
,
Resp

1604412
-
SC, Rel
.
Ministro Marco Aurélio Bellizze,
2ª Turma,
Julga
do em
27/06/2018, DJe 22/08/2018).

Conforme a decisão acima, para que haja a decretação da prescrição intercorrente, é necessário que haja desídia da parte imputável apenas a si, a suspensão do processo e, somente após esse prazo, iniciaria o prazo de prescrição, devendo, ainda, o juízo intimar a parte para se manifestar sobre o tema antes de decretar a prescrição.

É dizer, essa tese é clara ao estabelecer a indispensabilidade da intimação prévia do credor antes da decretação, de ofício, da prescrição intercorrente. Tal exigência visa a resguardar o princípio do contraditório e da não surpresa (art. 10 do CPC), permitindo que o exequente demonstre a existência de eventuais causas suspensivas ou interruptivas da prescrição.

Da análise dos autos, constata-se que, embora o juízo de origem tenha corretamente intimado o Apelante para se manifestar sobre a possível ocorrência da prescrição (Despacho no ID 28630753), a subsequente prolação da sentença extintiva se deu de forma prematura. Explico.

Constata-se que a demanda foi ajuizada em 09/06/1999, com
mandado citatório cumprido em 13/08/1999 em relação ao executado
RAIMUNDO PEREIRA PINTO
(id. 28630735, p. 2).

A parte exequente peticiona no id. 28630744, em 04/10/2018, requerendo a citação dos executados
HALIM JOÃO SALIM MICHEL JUNIOR e JOSÉ AUGUSTO HAGE DINIZ
, manifestando interesse no prosseguimento do feito.

BANCO DO BRASIL S/A
informa a conformidade da digitalização do feito e requer a apreciação da petição de id. Num. 28630745 - Pág. 5, para que seja expedida Carta Precatória para citar os demais executados.

DESPACHO
no id. 28630753, em que o juízo a quo ordena seja INTIME-SE o(a) exequente para se manifestar sobre a ocorrência da prescrição intercorrente no prazo de 05 (cinco) dias.

Petitório do Exequente no id. 28630756, afirmando que resta afastada a possibilidade de decretação de prescrição intercorrente, visto que com a entrada do novo CPC em vigor é que se inicia a contagem do prazo, nos termos da legislação vigente.

Após, o magistrado proferiu sentença de extinção com resolução de mérito, em razão de prescrição intercorrente.

Todavia
, conforme argumentado pelo Apelante, havia nos autos petição pendente de apreciação, na qual se requeria a citação dos coexecutados (avalistas), diligência essencial para a formação da relação processual e para o prosseguimento da execução em face de todos os devedores solidários.

O ato de peticionar nos autos requerendo a citação de partes ainda não integradas à lide é uma manifestação inequívoca de interesse no prosseguimento do feito e representa o efetivo impulso processual esperado do credor. A partir do momento em que o exequente formula tal pedido, o andamento do processo passa a depender de uma providência judicial – a análise e o deferimento do pleito.

Nesse cenário, a eventual paralisação do processo não pode mais ser atribuída à desídia do credor, mas sim à demora no trâmite cartorário ou na prolação de decisão pelo magistrado. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não flui o prazo da prescrição intercorrente quando a demora no andamento do processo é imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA . INÉRCIA DA PARTE AFASTADA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PARALISAÇÃO DO FEITO ATRIBUÍDA AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7, 83 E 106 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário. Precedentes. 2 . A Corte de origem afastou a prescrição intercorrente ao concluir, com base nos elementos informativos dos autos, que a paralisação do andamento do feito não decorreu da conduta do exequente, mas de mecanismos da Justiça. Rever tal conclusão demandaria revolvimento do conteúdo fático-probatório. Incidência das Súmulas 7, 83 e 106 do STJ. 3 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2214056 SP 2022/0303237-5, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2023)

Ao proferir a sentença extintiva sem antes analisar e decidir sobre o pedido de citação pendente, o juízo
a quo
ignorou o impulso processual promovido pelo Apelante, atribuindo-lhe uma inércia que, de fato, não existia. A ausência de apreciação de petição relevante para o curso da execução obsta o reconhecimento da prescrição intercorrente, por descaracterizar seu requisito fundamental.

É dizer, verifica-se que os autos permaneceram paralisados por conta da demora na execução de atos de competência exclusiva do Poder Judiciário. É dizer, não houve inércia por parte do requerente, mas tão somente
paralisação por conta de demora exclusiva do Poder Judiciário, não se configurando a prescrição intercorrente, como consignado pelo juízo em sentença.

Diante disso, é patente que a demora no trâmite da presente lide é atribuível exclusivamente ao Judiciário, não podendo o exequente ser prejudicado por algo que a si não é imputável, consoante o disposto no art. 219, §2º, do CPC/73 e Súmula 106, do STJ, abaixo transcritos:

CPC/73
:

Art. 219 (...)

§2º. 2
o
Incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subsequentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário

Súmula 106/STJ:
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Vale lembrar que a decretação da prescrição intercorrente deve ser encarada como exceção, e não como regra, mormente quando o lapso temporal elevado tem como causa as dificuldades do Poder Judiciário, pelo excesso de demanda que lhe aflige em todas as esferas.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

1 - Apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao requerente que deixa de diligenciar a fim de dar prosseguimento ao processo normalmente, ficando inerte por lapso de tempo superior àquele previsto em lei para o exercício da cobrança forçada, e após a prévia intimação do credor para possibilitar a oposição de algum fato impeditivo, o que não se verificou no caso em análise.

2 - Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos, uma vez, que ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada no decisum recorrido.

3- Conhecimento e desprovimento do Agravo Interno.

(TJPA, Agravo de Instrumento 0815402-58.2022.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 15/07/2024)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. RECONHECIDA A NULIDADE DA
SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTECORRENTE INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Impõe-se a anulação da r. sentença quando constatado o equívoco no reconhecimento da prescrição intercorrente, não tendo a parte exequente se mantido inerte, tampouco sido ultrapassado o lapso temporal necessário para a incidência do referido instituto, nos termos do art. 921 do CPC.

2.
Recurso conhecido e provido.

(TJPA, Apelação Cível 0002458-39.2010.8.14.0045, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 27/03/2023)

Para além disso, é entendimento sedimentado no Egrégio Superior Tribunal de Justiça que, para a ocorrência da prescrição intercorrente, é necessário que o processo fique paralisado por inércia da parte exequente, por prazo superior ao prescricional,
mesmo após intimada pessoalmente para dar andamento ao feito
, demonstrando, assim, seu desinteresse ou desídia, o que, como visto acima, não ocorreu no caso dos autos.

Neste sentido, colaciono alguns julgados, a título ilustrativo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão alguma ou negativa de prestação jurisdicional. 2.
Não corre a prescrição intercorrente durante o prazo de suspensão do processo de execução. Para a retomada de seu curso, faz-se necessária a intimação do credor para diligenciar no processo, porque é a sua recalcitrância injustificada que faz retomar-se o curso prescricional.
(...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 176.493/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe 20/11/2012). Grifei.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. REEXAME DO QUADRO PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.-
De acordo com precedentes do STJ, a prescrição intercorrente só poderá ser reconhecida no processo executivo se, após a intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito, a mesma permanece inerte.
(...) 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 57.131/GO, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 06/11/2012). Grifei.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARQUIVAMENTO POR MAIS DE CINCO ANOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. 1.
Segundo a orientação jurisprudencial predominante no Superior Tribunal de Justiça, a prescrição intercorrente pressupõe diligência que o credor, pessoalmente intimado, deve cumprir, mas não cumpre no prazo prescricional. Hipótese em que, por não ter havido a intimação, não se verificou a prescrição.
Precedentes citados: EDcl no Ag 1.135.876/SP, 6ª Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 19.10.2009; REsp 34.035/PR, 3ª Turma, Rel. Min. Nilson Naves, DJ 31.10.1994; REsp 5.910/SC, 3ª Turma, Rel. Min. Nilson Naves, DJ 17.12.1990. 2. Recurso especial provido. (REsp 960.279/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/02/2011, DJe 14/02/2011). Grifei.

Por fim, cumpre ressaltar que também não foi observada pelo juízo a necessidade de suspensão dos autos, nos termos do art. 921, III, §1º, do CPC.

Dessa forma, a sentença deve ser cassada para que o processo retorne à sua marcha regular, cabendo ao juízo de origem apreciar o pleito pendente e dar o devido seguimento à execução.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
, para
afastar a prescrição intercorrente
e
ANULAR

a sentença proferida pelo juízo singular, devendo os autos retornar ao 1º grau, para o regular processamento do feito.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/09/2025